Tribunal: TJMT
Processo: 0005728-67.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005728-67.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 065.875.501-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato aposentatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito.” (N.U 0005551-73.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Benedito Francisco de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria n. 0005728-67.2010.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
rejeitou o pedido inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foram apresentadas provas suficientes do preenchimento dos requisitos necessários ao reenquadramento do autor na sua aposentadoria, motivo pelo qual entende ser necessária a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 111587455.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito – id. 111587455.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Benedito Francisco de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria n. 0005728-67.2010.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
rejeitou o pedido inicial e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA
ajuizou a presente “
Ação de Revisão de Aposentadoria
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reenquadramento para a tabela de jornada de 40 (quarenta) horas constante na Lei n. 8.269/2004 e o consequente recebimento de aposentadoria integral.

Narra que foi aposentado por tempo de contribuição com base na lei n. 7.362/2000, com vencimentos integrais, no perfil de contador, no cargo de Nível Superior do SUS, com regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, classe B, nível 10.

Alega que a aposentadoria concedida com base na referida lei causou-lhe prejuízos financeiros, visto que sempre trabalhou na jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao fundamento de que o requerente não preenchia, na data em que entrou em vigor a Lei 8.269/2004 (01/01/2002), todos os requisitos exigidos para o enquadramento na Classe “D”, tampouco o que dispunha a regra de transição.

Inconformado, o autor apresentou o presente recurso de apelação.

No caso, verifico o implemento da prescrição quinquenal a fulminar o fundo de direito do autor.

Sobre o tema, dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, considerando o lapso temporal desde a inatividade do autor, em 24/07/2002, termo
a quo
da contagem do prazo prescricional, até a proposição desta ação, 19/02/2010, transcorreram quase 08 (oito) anos, é certo que transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

Ressalta-se que, por força do princípio
tempus regit actum
, os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que se concretizam. Nessa toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657 de 1942) preconiza que:
“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Ainda, sem adentrar no mérito, cita-se a jurisprudência consolidada no C. STJ sobre o tema prescrição e adequada ao caso em tela:

PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO– MILITAR– PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ
. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Cumpre salientar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA - REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data de concessão do benefício.

2. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato aposentatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito.

(N.U 0005551-73.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDOR INATIVO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que o termo inicial para o inativo postular a revisão de sua aposentadoria, é a data em que passou para a inatividade, sendo possível o direito ser atingido pela prescrição, a ser inaplicável a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de relação de trato sucessivo.

(N.U 1028645-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

As
sim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde a data da inatividade – 24/07/2002 – até a propositura da presente demanda de pretensão de revisão do ato de aposentadoria - 19/02/2010, esta encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024